Tribunal: TJSP
Processo: 2227698-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar que as rés providenciem a expedição do diploma de conclusão de curso do autor no prazo de sessenta dias – Presença da verossimilhança das alegações nos documentos apresentados pela que autoriza a manutenção da decisão recorrida.

Recurso não provido.